Tribunal: TCU
Processo: 036.930/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados, sob a forma de mecenato, para realização de projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) - extinto em janeiro de 2019 - contra Jussara Cristiane Kommers, em razão de sua omissão no dever de prestar contas de recursos captados, sob a forma de mecenato, para realização de projeto cultural. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, 217 e 275 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as presentes contas e condenar Jussara Cristiane Kommers ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do pagamento: Data Valor (R$) 28/9/2011 25.000,00 30/9/2011 25.000,00 30/9/2011 3.000,00 17/10/2011 21.250,00 31/10/2011 23.750,00 30/11/2011 3.500,00 9/12/2011 15.000,00 15/12/2011 4.500,00 29/12/2011 75.000,00 31/1/2012 24.600,00 1/2/2012 3.000,00 27/3/2012 30.000,00 30/3/2012 45.000,00 30/3/2012 3.000,00 30/4/2012 1.000,00 9.2. aplicar-lhe multa de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das importâncias acima; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, em atenção ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.